Tribunal: TJES
Processo: 0004055-55.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004055-55.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA IVONE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE LIVRE PACTUAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. TAXA NÃO ABUSIVA CONSIDERANDO A MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do STF e do STJ, a regra no sistema financeiro nacional é a livre estipulação da taxa de juros, cuja revisão depende da constatação de abusividade no caso concreto, o que não se vislumbra quando a taxa praticada no contrato é próxima à média de mercado à época para a mesma operação. 2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, tratam os autos de apelação cível interposta por
MARIA IVONE SOUZA DOS SANTOS

contra a sentença (ID 6126127 - fls. 75/78), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em AÇÃO REVISIONAL

ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A, julgou improcedente a pretensão autoral de reconhecimento de abusividade das taxas de juros praticadas no pacto.

Em suas razões recursais (ID 6126127 - fls. 75/78), a apelante argumenta que há abusividade na taxa de dos juros praticada nos contratos, almejando a repetição em dobro do indébito e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Pois bem. Em síntese, alega a autora que, em durante o ano de 2019, fora pactuado entre as partes a contratação de 07 (sete) empréstimos, n°s 1212982991 (crédito pessoal), 1212984286 (crédito pessoal), 1212984356 (crédito pessoal), 1212980669 (crédito pessoal), 1212560923 (empréstimo consignado), 1212983039 (crédito pessoal) e 1212551407 (empréstimo consignado).

Aduz que as taxas de juros aplicadas nos referidos contratos extrapolam a média de mercado, mostrando-se portanto abusiva.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se existe abusividade nos juros aplicáveis aos contratos.

Acerca da referida taxa, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no que se relaciona aos juros remuneratórios, de que:
a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);
c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e
d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Os julgados do STJ nessa seara, costumeiramente invocados no âmbito deste TJES, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Ora, não há comprovação por parte da apelante de que tenha incidido sobre a dívida eventualmente cobrada juros em percentual abusivo, o que afasta a necessidade de revisão contratual e possibilidade de descaracterização da mora.

Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que “[...]
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que, como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
[...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
".

E mais recentemente, é possível citar:

[...] "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Relator: Ministro Marco Buzzi, Relatora p/ Acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 17/11/2020, DJ 10/03/2021).

A partir das alegações da recorrente, tem-se que as taxas de juros contratadas (que variam de 1,99% a.m à 19% a.m.) não se mostra em percentual muito superior à taxa média apontada praticada pelas instituições financeiras às pessoas físicas para a mesma operação e época (1,84% a.m à 10,84% a.m).

Neste sentido colaciono julgado deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO
1. Esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.
2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual ligeiramente acima da taxa média pactuada, sendo que a maior diferença encontrada foi em relação aos juros anuais do contrato firmado em maio de 2019: apenas 3,45% acima da média indicada pelo Banco Central. 3. Em hipótese semelhante, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreta.
4. Não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.
5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5005206-97.2022.8.08.0014; Des. Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível; Publ. 25/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS CONTRATUAIS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – COBRANÇA SEM CAPITALIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim como a estipulação de percentual superior não caracteriza, por si só, abusividade, como pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 382.
2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Caso concreto em que cobrados juros dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade.
(TJES, AC 0004399-36.2020.8.08.0014; Des. Rel. Annibal de Rezende Lima; Câmaras Cíveis Reunidas; Pub. 31/03/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARIA IVONE SOUZA DOS SANTOS
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11º, CPC), todavia, mantenho sua exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 13:50:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48526427112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)